Tribunal: TJSP
Processo: 0003918-87.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Roubo – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Roubo – Fixação da pena base no mínimo legal - Ausentes requisitos para sua majoração - Recurso provido.

Roubo – Fixação do regime inicial diverso do fechado – Reincidente em crimes contra o patrimônio - Recurso não

Ementa:
Roubo – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Roubo – Fixação da pena base no mínimo legal - Ausentes requisitos para sua majoração - Recurso provido.

Roubo – Fixação do regime inicial diverso do fechado – Reincidente em crimes contra o patrimônio - Recurso não provido.

Roubo – Revogação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública - Recurso não provido.